Tribunal: TJSP
Processo: 2070236-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da segregação provisória. Pleito objetivando a substituição da custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar. Cabimento. A segregação provisória da paciente já perdura há mais de dez meses, devendo ser sopesado, ainda, o fato de ela responder atualmente, em outra persecução penal, a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na duração da segregação provisória. Pleito objetivando a substituição da custódia preventiva da paciente por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar. Cabimento. A segregação provisória da paciente já perdura há mais de dez meses, devendo ser sopesado, ainda, o fato de ela responder atualmente, em outra persecução penal, a delito perpetrado sem violência ou grave ameaça. Não se pode ignorar, por derradeiro, a excepcionalidade da atual pandemia do novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da continuidade da custódia cautelar. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070236-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante SANTIAGO
PASQUETTE PERES e Paciente VANESSA BELARMINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem do
presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva da paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo
Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070236-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2070236-45.2020.8.26.0000
Comarca: Araras
Impetrante: SANTIAGO PASQUETTE PERES
Paciente: Vanessa Belarmino da Silva
VOTO N.o 23.150
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo
na duração da segregação provisória. Pleito objetivando a
substituição da custódia preventiva da paciente por medidas
cautelares diversas ou pela prisão domiciliar. Cabimento. A
segregação provisória da paciente já perdura há mais de dez
meses, devendo ser sopesado, ainda, o fato de ela responder
atualmente, em outra persecução penal, a delito perpetrado sem
violência ou grave ameaça. Não se pode ignorar, por derradeiro, a
excepcionalidade da atual pandemia do novo coronavírus e,
destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a
desnecessidade da continuidade da custódia cautelar. Imposição de
medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente
concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de VANESSA BELARMINO DA SILVA,
contra ato do MM. Juiz, Dr. Rafael Pavan de Moraes Filgueiras, da
Vara Criminal do Foro da Comarca de Araras, sob a alegação de a
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão
coatora ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva e a carência de fundamentação idônea, pontuando ser a
paciente mãe de um filho com menos de doze anos de idade, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070236-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela qual faria jus, inclusive, à substituição da segregação provisória
pela prisão domiciliar.
Aduz, por fim, a ocorrência de excesso de
prazo na duração da custódia preventiva, que perdura há
aproximadamente dez meses.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva da paciente ou, subsidiariamente, substituída por prisão
domiciliar, com a expedição, em qualquer das hipóteses, de alvará de
soltura.
A liminar foi deferida (fls. 191/195).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 200/201) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem (fls. 204/207).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 14 de agosto de
2019, a paciente foi presa em flagrante, vindo a ser denunciada como
incursa no art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal.
Consta na exordial acusatória (fls. 13/15) que,
na data dos fatos, por volta das 23h15, na Av. Tereza Maria Michielon
Pavan, n.o 10, no Jardim Campestre, em Araras, a ora paciente, em
concurso com terceiro ainda não identificado, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo e restrição à
liberdade da vítima Fernanda A. V. V., subtraíram o veículo Honda Fit
CX Flex, placas FTW 8644, bem como um casaco vermelho, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070236-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
aparelho celular da marca Samsung e uma bolsa, bens de
propriedade da ofendida.
Populares
que
presenciaram
os
fatos
acionaram a guarda municipal, a qual logrou êxito em localizar o
automóvel subtraído e deter a paciente, a qual foi presa em flagrante
delito, tendo o seu comparsa empreendido fuga.
Na audiência de custódia realizada em 15 de
agosto p.p., a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública, em vista da gravidade concreta do delito
praticado, e por conveniência da instrução processual, com o fim de
evitar que a paciente venha a exercer influência sobre a vítima, pois
teria tido contato direto com ela.
A denúncia foi recebida em 3 de outubro p.p.
(fl. 115), sendo determinada a intimação da paciente, mediante carta
precatória, para apresentar a resposta à acusação, ofertada em 6 de
março p.p. (fl. 160), tendo o Juízo a quo rechaçado as teses
defensivas e designado audiência de instrução e julgamento para o
dia 14 de julho p.f. (fl. 161).
Em 12 de março p.p., a defesa postulou a
revogação da custódia preventiva de Vanessa ou, subsidiariamente, a
sua substituição pela prisão domiciliar (fls. 164/171), sendo o pleito
indeferido pelo Juízo de origem (fls. 184/185), que pontuou
subsistirem os fundamentos ensejadores do decreto prisional
originário, em vista da reiteração delitiva da paciente, bem como da
gravidade concreta do crime perpetrado, ressaltando, ainda, não fazer
ela jus à prisão domiciliar, por não preencher o requisito previsto no
art. 318, inciso I, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070236-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na sequência, com fundamento na liminar
deferida por esta relatoria, a paciente foi colocada em liberdade.
Em consulta à certidão de distribuição de feitos
criminais (fls. 45/46), verifica-se que a paciente foi denunciada pela
prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 61, caput, II, “g”,
ambos do Código Penal, em sede do processo
0011972-50.2018.8.26.0320, em trâmite na 2a Vara Criminal da
Comarca de Limeira.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se que a segregação provisória da paciente já perdurava há
mais de dez meses, sem motivo concreto suficiente, devendo ser
sopesado, ainda, o fato de Vanessa responder atualmente, em outra
persecução penal, a delito perpetrado sem violência ou grave.
Não se pode ignorar, por derradeiro, a
excepcionalidade da atual pandemia do novo coronavírus, razão pela
qual esses elementos, em seu conjunto, estão a denotar que a
custódia cautelar da paciente, no presente momento, não é
recomendável.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável, sobretudo por se tratar
de um delito de roubo.
Portanto,
melhor
solução
resulta
na
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas
da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070236-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva da paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código
de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator